Tribunal: TJPA
Processo: 0004926-46.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004926-46.2020.8.14.0070

APELANTE: LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004926-46.2020.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA
.

DE OFÍCIO: RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004926-46.2020.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 11364848 p. 3-5) em resumo, que em 31/07/2020, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria comercializando drogas na Rua Manoel Pedro Ferreira, bairro do Algodoal.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local e detiveram o apelante LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, o qual possuía dentro de uma sacola de salgadinhos 83 (oitenta e três) porções individualizadas de substância conhecida vulgarmente como “MACONHA”, e mais 30 (trinta) porções individualizadas da substância conhecida por “OXI”, bem como a quantia em dinheiro no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11021637 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11021657 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena-base por estar desarrazoada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 11021660 p. 1-3), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 12443382 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta com relação ao vetor circunstâncias.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores circunstâncias e natureza dos entorpecentes:

“(...)

c
ircunstâncias do crime
: o crime é de grande relevância, eis que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública

(...)

a
natureza
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que, além da maconha apreendida
,
o réu tinha em seu poder COCAÍNA sendo substância que provoca dependência de forma rápida.

(...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor circunstâncias, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na terceira fase, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso em tela, vê-se que o acusado possui contra si, outras ações penais em curso, conforme certidão inclusa nos autos. Logo, não pode gozar do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006, pois, ao que tudo indica, o denunciado dedica-se às atividades criminosas.
”

Contudo, analisando a certidão de antecedentes criminais do Recorrente no ID nº 11021593 p. 7 verifico que constam dois feitos em andamento, logo, na ausência de sentença condenatória transitada em julgado, ele continua sendo
primário
.

Ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, apesar do Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que
não possui direito em seu
patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Recorrentes com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além da variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Por fim,
incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023